Tribunal: TCU
Processo: 033.342/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6296/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que presente tomada de contas especial foi instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego (SPPE/MTE) em desfavor do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores em Edifícios e Condomínios de Bragança Paulista e Região (SINTECON) em razão da não comprovação da realização dos objetivos pactuados por meio do Convênio Sert/Sine 152/2004, firmado em 16/11/2004, para promover a qualificação social e profissional em operador de telemarketing, portaria e zeladoria de 273 educandos; Considerando que na fase externa da TCE foram realizadas as citações do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores em Edifícios e Condomínios de Bragança Paulista e Região e do Sr. Aliomar Pereira Dias para recolherem o valor integral conveniado ou apresentarem alegações de defesa sobre a não comprovação do alcance dos objetivos conveniados; Considerando que a mencionada entidade de classe apresentou sua defesa (peças 36-39) e que o Sr. Aliomar Pereira Dias faleceu antes da sua citação; Considerando que, no mérito, apesar de o sindicato não ter apresentado nenhum documento novo capaz de elidir as irregularidades que ensejaram a sua citação, a unidade técnica reconheceu (peças 47-49) que a instauração desta TCE ocorreu após o decurso de mais de uma década da ocorrência dos fatos, razão pela qual considerou que a demora no exame do ajuste causou prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório e, portanto, propôs o acolhimento parcial das alegações defesa apresentadas pelo Sindicato, julgando as suas contas regulares com ressalvas, além de excluir o Sr. Aliomar do rol de responsáveis desta TCE; Considerando que o MPTCU, nas lavras do Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin (peça 50), se posicionou em linha com a jurisprudência consolidada do TCU no sentido de que, em situações semelhantes, deve-se promover o arquivamento dos autos por considerar que o decurso de tempo implicou em prejuízo ao direito de defesa dos responsáveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 143, inciso I, alínea "b", e 212 do Regimento Interno c/c o art. 6o, inciso II, e o art. 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, em excluir o Sr. Aliomar Pereira Dias do rol de responsáveis e promover o arquivamento sem o julgamento do mérito do presente processo de tomada de contas especial via o apensamento do presente feito ao TC Processo 005.414/2018-0 , nos termos do item 1.7.3 do Acórdão 13496/2020-TCU-Segunda Câmara , após comunicar o Ministério do Trabalho e Previdência e os responsáveis desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 033.342/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aliomar Pereira Dias (XXX.656.158-XX); Carmelo Zitto Neto (XXX.467.488-XX); Francisco Prado de Oliveira Ribeiro (XXX.692.008-XX); Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores Em Edifícios e Condomínios de Bragança Paulista e Região (05.783.705/0001-46). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Joaquim Cesar Leite da Silva (251.169/OAB-SP), Fabio Lemos Zanao (172.588/OAB-SP) e outros, representando Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores Em Edifícios e Condomínios de Bragança Paulista e Região. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.